Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. DÉBITOS RESPONSABILIDADE. MULTA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento parcial da obrigação de fazer determinada, consistente no adimplemento da maioria dos débitos vinculados ao veículo, conduz ao não conhecimento de parte do Agravo de Instrumento que pretendia a determinação de baixa dos débitos junto aos órgãos competente, por perda parcial superveniente do interesse recursal (art. 932, III, do CPC/15).
2. Declarada por meio de sentença transitada em julgado a nulidade do negócio jurídico supostamente firmado pelas partes, resta evidente a impossibilidade de atribuir ao Autor algum débito relativo ao veículo.
3. A multa cominatória é um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária.
4. Mantém-se o valor da multa quando adequada e proporcional à finalidade buscada.
5. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. Preliminar acolhida.